Tribunal: STM
Processo: 7000774-83.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE DE COCAÍNA EM ÁREA MILITAR. GRUPO
DE AVIAÇÃO DE CAÇA. BASE AÉREA DE CANOAS. PGJM. ARGUIÇÃO PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE. COMPROVADA AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE NA AUDITORIA. FERIADO
ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO REO. ÍNFIMA QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA.
INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. TESES
IMPROCEDENTES. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Não deve prosperar a preliminar de intempestividade arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar em face da comprovada ausência de expediente na Auditoria por motivo de feriado local,
situação que prorrogou o prazo final de interposição do recurso para o primeiro dia útil seguinte,
momento em que houve a efetiva apresentação do pedido recursal pela defesa. Preliminar que
se rejeita. Decisão por unanimidade.
A posse de entorpecente em área sujeita à Administração Militar é doutrinariamente classificada
como crime de mera conduta e de perigo abstrato, não se exigindo sequer a sua consumação
para a configuração do delito.
Em que pese a mínima quantidade da substância apreendida, a qual os peritos denominaram de
resquício, isso não afasta a materialidade delitiva, tendo em vista a flagrante potencialidade
lesiva do objeto jurídico tutelado, vez que o grau do estado alucinógeno causado pelo
entorpecente varia de acordo com as condições fisiológicas do usuário.
Nos termos da Súmula nº 14 do Superior Tribunal Militar, não se aplicam os institutos da Lei nº
11.343/2006 nos crimes relacionados a entorpecentes ocorridos no âmbito das Organizações
Militares.
Conhecido e desprovido o apelo defensivo.
Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000774-83.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: VITOR LOPES BENITEZ
ADVOGADOS: OTNIEL SILVA DE SÁ (OAB: RS113122) E MURIEL FERNANDA FERREIRA
BENITES (OAB: RS113979)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de intempestividade
do recurso de Apelação. Em seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu do
apelo defensivo e negou-lhe provimento, para manter na íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

01/09/2022 11:00
:: 40001344959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000774-83.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: VITOR LOPES BENITEZ
ADVOGADO: OTNIEL SILVA DE SÁ (OAB RS113122)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO.
DEFESA.
ENTORPECENTE.
POSSE
DE
COCAÍNA EM ÁREA MILITAR. GRUPO DE AVIAÇÃO DE
CAÇA. BASE AÉREA DE CANOAS. PGJM. ARGUIÇÃO
PRELIMINAR
DE
INTEMPESTIVIDADE.
COMPROVADA
AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE NA AUDITORIA. FERIADO
ESTADUAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
ALEGAÇÕES DEFENSIVAS DE QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO REO. ÍNFIMA QUANTIDADE DA
SUBSTÂNCIA. INSIGNIFICÂNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL.
INCIDÊNCIA
DA
LEI
Nº
11.343/2006.
TESES
IMPROCEDENTES.
DESPROVIMENTO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
Não deve prosperar a preliminar de intempestividade arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar em face da comprovada ausência
de expediente na Auditoria por motivo de feriado local, situação que
prorrogou o prazo final de interposição do recurso para o primeiro dia
útil seguinte, momento em que houve a efetiva apresentação do pedido
recursal pela defesa. Preliminar que se rejeita. Decisão por
unanimidade.
A posse de entorpecente em área sujeita à Administração Militar é
doutrinariamente classificada como crime de mera conduta e de perigo
abstrato, não se exigindo sequer a sua consumação para a configuração
do delito.
Em que pese a mínima quantidade da substância apreendida, a qual os
peritos denominaram de “resquício”, isso não afasta a materialidade
delitiva, tendo em vista a flagrante potencialidade lesiva do objeto
jurídico tutelado, vez que o grau do estado alucinógeno causado pelo
entorpecente varia de acordo com as condições fisiológicas do usuário.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344959 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
2/10
Nos termos da Súmula nº 14 do Superior Tribunal Militar, não se
aplicam os institutos da Lei nº 11.343/2006 nos crimes relacionados a
entorpecentes ocorridos no âmbito das Organizações Militares.
Conhecido e desprovido o apelo defensivo.
Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de intempestividade do recurso de Apelação
e, no mérito, por unanimidade, em conhecer do apelo defensivo e em negar-lhe
provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 23 de junho de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de apelação, interposto pela defesa do ex-S2 Aer
VITOR LOPES BENITEZ, contra a Sentença que o condenou à pena de 1 (um)
ano de reclusão, como incurso no art. 290 do Código Penal, fixando o regime
inicialmente aberto para eventual cumprimento, o benefício do sursis pelo prazo de
2 anos e o direito de apelar em liberdade.
O ora apelante foi denunciado pelo fato delituoso, in verbis:
“Na data de 02 de abril de 2020, o S2 VÍTOR LOPES BENITEZ trouxe consigo e
manteve guardados no interior da Ala 3 do Comando da Aeronáutica em
Canoas/RS, quatro frascos plásticos ("pinos") contendo substância entorpecente
(cocaína), alegadamente para consumo próprio, que foram localizados e
apreendidos no interior de sua mochila no Hangar 1.
Consta que, na data de 03 de abril de 2020, por volta das 01h50min, no prédio do
Esquadrão Logístico (ELOG-CO), situado no Hangar 1 da Ala 3, o ora denunciado
foi encontrado supostamente sob efeito da substância entorpecente cocaína, sendo
que nessa ocasião cumpria serviço de permanência ao portão do 1º/14 GAV.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344959 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
3/10
O 3º Sargento EDEGAR NATAL PERIN JÚNIOR (Sargento de Dia), relatou que,
ao chegar no Hangar 1, encontrou o ora denunciado totalmente alterado, agachado
segurando um cabo de vassoura e um objeto pontiagudo, falando que alguém teria
invadido o Esquadrão. Tal situação também foi presenciada pelos militares
integrantes da Força de Reação da Ala 3 no 3º piso do prédio (forro de cobertura).
O denunciado reconheceu que havia usado cocaína ‘antes de assumir o serviço e
durante o serviço’, admitindo ainda que mantinha guardados no Hangar, em sua
mochila, quatro frascos de plástico que trouxera com cocaína para a OM (Evento 1,
2-IPM, fl. 04).
O S1 EVERTON ASSIS RIBEIRO RODRIGUES afirmou que o ‘S2 Benitez
informou que havia consumido quatro pinos de cocaína, sendo um antes de assumir
o serviço, um próximo ao horário do almoço, um durante a tarde e um durante a
noite’ (Evento 1, 2-IPM, fl. 30).
O denunciado S2 BENITEZ revelou ao 3º Sargento MARCELO AUGUSTO
LORENZ que possuía pinos de cocaína em sua mochila (Evento 1, 2-IPM, fl. 28).
Diante disso, após atendimento médico e realização de exames no S2 BENITEZ,
foi realizada revista no Hangar 1, oportunidade em que o próprio denunciado
indicou onde havia guardado os frascos (pinos) plásticos com resquícios da
cocaína, que foram então apreendidos do interior de sua mochila.
A Evolução Médica - Emergência, a Análise Toxicológica em Sangue e a Pesquisa
de Psicotrópicos em Urina confirmaram o uso de cocaína pelo denunciado (Evento
1, 2-IPM, fl. 07/09 e 14/15).
O Laudo Pericial Criminal Federal nº 362/2020, que assim concluiu sobre a
substância apreendida (Evento 14):
‘(...) o Perito recebeu para exame um envelope de papel pardo, contendo 04
(quatro) frascos plásticos de cor rosa, com tampa, tipo 'eppendorf'. A massa
dos frascos perfazia 2,02 g (dois gramas e dois centigramas).
Cabe aqui ressaltar que eram visíveis resquícios de uma substância
esbranquiçada, que estavam aderidos na superfície dos frascos, conforme
pode ser observado na Figura 3.
(...)
As análises realizadas em todas as amostras do material coletado na
superfície dos frascos encaminhados a exame, devidamente descritos na
seção I deste Laudo, resultaram POSITIVAS para a substância COCAÍNA.
(...)
Os exames realizados apontaram a presença de substância entorpecente no
material encaminhado.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344959 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
4/10
A COCAÍNA, independentemente de sua forma de apresentação (sal,
cocaína, base, crack, etc.), é uma substância entorpecente de uso proscrito
no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a
Portaria nº 344 da Secretaria de Vigilância Sanitária/Ministério da Saúde, de
12 de maio de 1998, e com a atualização vigente do seu Anexo I (Listas de
substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle
especial). A cocaína está inserida na Lista F1 (Lista de Substâncias
Entorpecentes de Uso Proscrito no Brasil) do Anexo I da supracitada
portaria.’
Por assim agir, o S2 VÍTOR LOPES BENITEZ está incurso nas sanções do art.
290 c/c o art. 70, l ("estando de serviço"), ambos do CPM, por trazer consigo e
guardar, sem autorização , no interior da Ala 3, a mencionada substância
entorpecente 'cocaína'. (...)” (APM nº 7000102-10.2020.7.03.0103, evento 1,
DOC1).
A denúncia foi recebida em 18 de setembro de 2020, e o réu
regularmente citado em 7 de outubro de 2020 (APM nº 7000102-10.2020.7.03.0103,
eventos 1, DOC2, e 19, DOC1).
Em 25 de novembro de 2020, foram ouvidas as testemunhas Sgt Aer
Edegar Natal Perin Júnior e o Sd Aer Everton Assis Ribeiro Rodrigues (APM nº
7000102-10.2020.7.03.0103, eventos 31 e 32); o 3º Sgt Aer Marcelo Augusto
Lorenz e a Ten Aer Keith Ferraz Morata foram ouvidos em 10 de fevereiro de 2021
(APM nº 7000102-10.2020.7.03.0103, eventos 65 e 66).
Pela Defesa, foram ouvidas, em 26 de maio de 2021, as testemunhas 2º
Ten Aer Luana Fehlberg Herrmann, SO Aer Osvaldo Pereira Lima e 1º Sgt Aer
Jeferson Fernandes Policarpo. Na mesma oportunidade, o acusado foi qualificado e
interrogado, ocasião em que admitiu ter feito uso da substância antes de assumir o
serviço, porém afirmou não se lembrar de ter colocado os pinos em sua mochila,
pois sempre os descartava antes de consumir cocaína (APM nº 7000102-
10.2020.7.03.0103, eventos 96 e 97).
Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa requereu esclarecimentos em
relação ao exame toxicológico realizado no acusado, tais como a possibilidade de
averiguar-se o período em que teria feito o uso da substância. Em relação aos
resquícios da substância esbranquiçada encontrada na parte superior dos pinos,
requereu a possibilidade de identificar o respectivo peso. Requereu, ainda,
esclarecimentos quanto à cadeia de custódia na apreensão da substância. Por fim,
requereu o esclarecimento, perante a OM, da apuração de condutas disciplinares do
acusado relacionadas ao fato em exame.
Em 17 de junho de 2021, a autoridade judiciária indeferiu o pleito
defensivo sob o argumento da preclusão consumativa, afirmando que tais
esclarecimentos deveriam ter sido requeridos no curso da prova testemunhal, em
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344959 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
5/10
observância ao princípio da oralidade. Afirmou que respostas por escrito na fase do
art. 427 do CPPM violam o devido processo legal e o compromisso de dizer a
verdade.
O Ministério Público Militar nada requereu nessa fase (APM nº
7000102-10.2020.7.03.0103, eventos 104 e 105).
Foram juntados aos autos os seguintes documentos:
Procuração (APM nº 7000102-10.2020.7.03.0103, eventos 23 e 52);
Portaria de Instauração do IPM (IPM nº 7000074-42.2020.7.03.0103, evento 1,
fl. 2);
Termo de Apreensão dos pinos (IPM nº 7000074-42.2020.7.03.0103, evento 1,
fl. 5);
Ofício de remessa da substância para perícia (IPM nº 7000074-
42.2020.7.03.0103, evento 1, fl. 6);
Análises Toxicológicas em sangue e urina, indicando a presença de
benzoilecgonina (metabólito de cocaína) (IPM nº 7000074-42.2020.7.03.0103,
evento 1 fls. 8/9 e 14);
Laudo pericial apontando a existência de resíduos de cocaína nos recipientes
analisados (pinos) (IPM nº 7000074-42.2020.7.03.0103, evento 14, fl. 7).
Em alegações escritas, o Ministério Público Militar requereu a
procedência da ação penal, para condenar o acusado nos termos propostos da
denúncia. A Defesa pugnou pela absolvição do acusado, com fundamento nas
alíneas “a”, “b” ou “e” do art. 439 do CPPM (APM nº 7000102-10.2020.7.03.0103,
eventos 112 e 117).
Saneado o processo, foi designada sessão de julgamento para o dia 2
de setembro de 2021, ocasião em que o Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica da 1ª Auditoria da 3ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a
denúncia, para condenar o ex-S2 Aer VITOR LOPES BENITEZ à pena de 1 ano
de reclusão, como incurso no art. 290 do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo
de 2 anos, o regime prisional inicialmente aberto para eventual cumprimento da
reprimenda e o direito de recorrer em liberdade. A Sentença foi disponibilizada no
sistema e-proc em 3 de setembro de 2021 (APM nº 7000102-10.2020.7.03.0103,
eventos 134 e 137).
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344959 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
6/10
O Ministério Público Militar foi intimado em 8 de setembro de 2021, e
a Defesa no dia 13 seguinte, de forma automática pelo sistema e-proc. A decisão
transitou em julgado para a acusação em 16 de setembro de 2021 (APM nº 7000102-
10.2020.7.03.0103, eventos 141, 142 e 147).
Em 21 de setembro de 2021, a Defesa apresentou recurso de apelação,
expondo em suas razões a ausência de provas suficientes para decretar-se a
condenação do agora apelante de ter utilizado ou portado a substância entorpecente
durante o serviço no Portão do 1º/14 GAV.
Sustenta a divergência nos depoimentos quanto ao exato local da
apreensão da substância. Enquanto algumas testemunhas afirmam ter sido a mochila
do apelado encontrada sobre sua cama no alojamento e ali realizada a busca e a
apreensão dos pinos, outras testemunhas afirmam que a mochila foi levada até o
corpo da guarda onde foram concluídos tais procedimentos.
Alega ainda a quebra na cadeia de custódia, em face da divergência
entre o registro lançado no termo de apreensão, de terem sido os pinos
acondicionados em uma embalagem plástica para guardanapos e encaminhados à
perícia, contrapondo-se à especificação constante no laudo pericial, de terem os
peritos recebido o material embalado em papel pardo. Por essas razões, pugna pela
absolvição do apelante com base no princípio in dubio pro reo.
Ainda na busca da reforma da sentença, a defesa se vale do argumento
do crime impossível, afirmando que a ínfima quantidade da substância apreendida,
ou seja, resquícios de cocaína encontrados nos pinos, é insuficiente para por em
risco o bem jurídico tutelado pela norma penal, no caso a saúde pública.
Ao final, pugna pela absolvição, alternativamente, com fundamento
nas alíneas “a”, “b” e “e” do art. 439 do CPPM (Processo principal, evento 1,
DOC1).
O Ministério Público Militar rechaça os argumentos recursais e aduz
estarem os fatos cabalmente demonstrados nos autos, além de os fundamentos
lançados na sentença bem refutarem as teses defensivas. Pugna pelo desprovimento
do apelo (Processo principal, evento 1, DOC2).
Subindo os autos a esta instância superior, a Secretaria Judiciária
certificou a inexistência de feitos em nome do recorrente (Processo principal, evento
4).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
parecer da lavra do Subprocurador-Geral Dr. Carlos Frederico de Oliveira Pereira,
preliminarmente, pugna pela inadmissibilidade do recurso, por ser manifestamente
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344959 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
7/10
intempestivo e, no mérito, opina pelo desprovimento do pleito defensivo (Processo
principal, evento 6).
Em virtude da mencionada arguição preliminar de intempestividade,
foi diligenciado perante a 1ª Auditoria da 3ª CJM, por meio de contato telefônico,
quanto à existência de eventual suspensão dos trabalhos naquele cartório durante o
prazo recursal. Em resposta, foi juntado aos autos a certidão constante do evento nº
9 do Processo principal.
A Ministra-Revisora teve vista eletrônica dos autos.
Este é o Relatório.
VOTO
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar argui, preliminarmente, a
intempestividade do recurso defensivo.
Para tanto, sustenta ter sido a sentença disponibilizada no e-proc no dia
3 de setembro de 2021. Em 13 de setembro imediatamente seguinte, a Defesa foi
intimada automaticamente pelo sistema, contudo o recurso só foi interposto no dia
vinte e um subsequente, o que demonstra, em tese, a inobservância do prazo
estabelecido no artigo 529 do CPPM (APM nº 7000102-10.2020.7.03.0103, eventos
136, 137, 142 e 144).
Analisando os autos originários, verifiquei que a data final do prazo
recursal concedida pelo sistema é 21 de setembro de 2021 (terça-feira) (APM nº
7000102-10.2020.7.03.0103136, evento 138). Por essa razão, determinei a minha
assessoria que contactasse a Secretaria do Juízo da 1ª Auditoria da 3ª CJM, a fim de
esclarecer a existência de eventual suspensão dos trabalhos no respectivo cartório
que justificasse a não interposição do recurso no dia 20 de setembro de 2021
(segunda-feira), termo final, em tese, do prazo recursal. Em 10 de fevereiro de 2022,
sobreveio a informação de não ter havido expediente forense naquela data em razão
de feriado estadual. Com esse esclarecimento, conclui-se ter sido o recurso
interposto no primeiro dia útil subsequente ao feriado, sendo portanto tempestivo
(Processo principal, evento 9, DOC2).
Assim, verifica-se a inequívoca tempestividade do apelo defensivo,
razão pela qual impõe-se o indeferimento da preliminar aventada pelo Custos Legis.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344959 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
8/10
MÉRITO
Embora o Custos Legis tenha entendido ter a Defesa arguído
preliminar de acolhimento da amplitude do efeito devolutivo do recurso, verifica-se,
na verdade, apenas uma ligeira menção ao “princípio da devolutividade (tantum
devolutum quantum appelatum)”, não podendo afirmar se tal pretensão se apresenta
como preliminar. De toda forma, como tem entendido esta Corte, o efeito devolutivo
não é amplo e irrestrito, pois se exaure nos argumentos lançados nas respectivas
razões recursais, configurando-se, dessa forma, matéria que não se dissocia do
mérito. Assim, não reconheço a menção destacada como pedido preliminar.
Avançando para o mérito do recurso, não deve prosperar o argumento
defensivo quanto à dúvida em relação à autoria delitiva. Os pontos duvidosos
levantados são frágeis e não têm o condão de afastar a verdade estampada no
contexto probatório dos autos.
É irrelevante definir o exato momento da apreensão dos pinos
encontrados na mochila do apelante, se no alojamento ou no corpo da guarda, pois
não resta dúvida que essa mochila era de sua propriedade. Também não se cogita a
hipótese de terem sido os pinos plantados em sua bolsa, pois, embora o apelante
tenha afirmado na fase inquisitória que esses lhe pertenciam e negado esse fato na
fase instrutória, a prova testemunhal é robusta no sentido de demonstrar que o ex-Sd
VITOR LOPES BENITEZ estava com os pinos acondicionados em sua bolsa no
momento de sua prisão.
A Ten Luana Fehlberg Herrmann, que estava de oficial-de-dia, foi
acionada por seu adjunto e informada que o apelante estava alterado e andando pelo
hangar. Afirmou ter o próprio apelante entregado os pinos vazios que estavam
dentro de sua mochila, os quais admitiu que lhe pertenciam.
Com relação à alegação da quebra da cadeia de custódia, não há
nenhuma irregularidade nos autos que assegure a afirmação da defesa. Conforme o
depoimento da Ten Hermman, a substância foi apreendida e acondicionada em saco
plástico, o qual foi deixado na guarda para ser analisado por quem de conhecimento.
O fato de ter sido a substância posteriormente embalada em papel pardo não autoriza
afirmar que o material entregue à perícia não seria o mesmo apreendido.
O 3º Sgt Lorenz, testemunha arrolada pelo Ministério Público Militar,
também afirmou ter o acusado declarado que os pinos lhes pertenciam e que teria
feito uso da substância. Da mesma forma, a Ten Keith Morata confirmou essas
afirmações.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344959 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
9/10
Embora as testemunhas tenham afirmado que os pinos estivessem
vazios, o laudo pericial foi categórico em reconhecer a presença de resquícios de
uma substância esbranquiçada aderida na superfície dos frascos, conforme se
verifica claramente da figura contida em sua fl. 4, posteriormente identificada como
cocaína (IPM nº 7000074-42.2020.7.03.0103, evento 14).
Em que pese a mínima quantidade da substância apreendida, a qual os
peritos denominaram de “resquício”, isso não afasta a materialidade delitiva, tendo
em vista a flagrante potencialidade de lesionar o objeto jurídico tutelado, vez que o
grau do estado alucinógeno causado pelo entorpecente varia de acordo com as
condições fisiológicas do usuário. Dessa forma, não se pode dizer, com elevada
certeza, que a ínfima quantidade de cocaína encontrada nas tampas dos pinos não
teria o poder de entorpecer o apelante ou outro militar da Base Aérea de Canoas.
Por essa razão, a posse de entorpecente em área sujeita à
Administração Militar é doutrinariamente classificada como crime de mera conduta
e de perigo abstrato, não se exigindo sequer a sua consumação para a configuração
do delito.
Quanto ao argumento da incidência do princípio da insignificância, ou
mesmo de ser a conduta considerada crime impossível em face da mínima
quantidade apreendida, o entendimento desta Corte, que também encontra
convergência com o do Supremo Tribunal Federal, é no sentido de não se aplicar o
princípio da insignificância aos crimes de posse de entorpecente ocorridos no âmbito
dos quartéis. As instituições militares se amparam nos princípios da hierarquia e da
disciplina, cujas atividades desenvolvidas por seus integrantes, por via de regra,
envolvem armamentos e equipamentos com alto poder de destruição. Por essa razão,
essas condutas não afetam apenas a saúde pública em primeiro plano, mas a
segurança da comunidade militar e da própria sociedade.
A jurisprudência castrense é uníssona quanto a esse entendimento, e
inúmeros são os julgados relacionados. Nesse sentido, menciono apenas o Aresto in
verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. AUTORIA, MATERIALIDADE
E CULPABILIDADE. COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA OU
DA BAGATELA. INAPLICABILIDADE NA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
DELITO DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. LESÃO AO BEM
JURÍDICO TUTELADO. PRESCINDIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
SENTENÇA REFORMADA. CONDENAÇÃO. UNANIMIDADE. 1. Comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade do Réu. A primeira se infere pela
situação de flagrância na qual se deu a apreensão da droga, corroborada pela
confissão e pela prova testemunhal. A segunda, pelo laudo pericial que comprova
ser o material apreendido substância entorpecente (maconha). Além disso, não há
discussão quanto ao dolo do Apelado que, de forma livre, voluntária e consciente,
portava droga no interior do quartel, sabendo que tal fato configura crime militar.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344959 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344959 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
10/10
Ausentes quaisquer causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade. 2. É
inaplicável, na seara militar, o postulado da insignificância nos delitos de
entorpecentes, em face da especialidade dos bens jurídicos por ela tutelados. 3.
Não se exige a ocorrência de efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela norma
do art. 290 do CPM, uma vez que se trata de crime de mera conduta e de perigo
abstrato. Para a sua configuração, faz-se necessária apenas a presunção do
perigo decorrente da conduta perpetrada, sem a necessidade de que se concretize
o dano contra o bem jurídico tutelado. 4. O art. 290 do CPM também não carrega
nenhuma desproporcionalidade no seu mandamento. A posse de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar resulta em efeito negativo
na moral e na autoestima da tropa, bem como no próprio conceito social das
Forças Armadas, não se restringindo aos efeitos na saúde do próprio usuário. 5.
Provido o recurso. Reformada a sentença. 6. Condenação do apelado. Decisão por
unanimidade.” (STM nº 7000514-06.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 09/12/2021, Data de Publicação:
20/12/2021) (Sem grifos no original).
No tocante ao pedido defensivo para aplicação dos institutos da Lei nº
11.343/2006, a jurisprudência desta Corte é firme em rechaçar essa tese, conforme a
Súmula nº 14, in verbis:
“Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre
Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União” (DJe Nº 149, de 2 de setembro
de 2014 e BJM nº 40, de 22 de agosto de 2014).
Restando provadas a autoria e a materialidade do delito imputado ao
apelante, e não havendo causas extintivas da culpabilidade e da antijuridicidade,
merece prosperar a respeitável decisão condenatória imposta pelo juízo a quo.
Diante do exposto, conheço do apelo defensivo, porém nego-lhe
provimento, para manter na íntegra a Sentença recorrida por seus próprios e
jurídicos fundamentos

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344959v7 e
do código CRC c19f6e64.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 1/9/2022, às 10:35:23
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344959 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
1/11
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000774-83.2021.7.00.0000/RS
APELANTE: VITOR LOPES BENITEZ
ADVOGADO: OTNIEL SILVA DE SÁ (OAB RS113122)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Apelação interposta pelo ex-S2 Aer VITOR LOPES
BENITEZ, contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica, de 3/9/2021, que, por unanimidade de votos, o condenou como incurso
no art. 290 do Código Penal Militar, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade
e com o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento de pena em
estabelecimento civil.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL
(Suscitada pela PGJM)

Sustenta a PGJM que o recurso é intempestivo porque a intimação da
Sentença ocorreu em 3/9/2021, com abertura do prazo no dia 13/9/2021 (evento
142), tendo se estendido até o dia 17/9/2021, todavia, a Apelação só foi interposta
em 21/9/2021 (evento 144).
Ocorre que, conforme Certidão apresentada no Evento 9, os prazos
processuais estivam suspensos nos dias 13, 14 e 20 de setembro de 2021, no âmbito
da 1ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, devido a feriado estadual, o
que justifica a interposição do Apelo apenas no dia 21/9/2021 e o torna tempestivo.
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada pela PGJM.

MÉRITO

7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
2/11
Tempestivo, cabível e interposto por parte legítima e interessada,
portanto, preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido o
Recurso.
Inicialmente, pertinente à ampla devolutividade do Apelo, consabido é
que, para que o Tribunal possa conhecer integralmente da matéria dos autos,
desnecessária é a suscitação defensiva, uma vez que a devolução da insurgência já é
efeito automático - efeito devolutivo - de todo recurso de Apelação. Isso não
impede, obviamente, o não conhecimento de certas matérias abrangidas pelo
instituto da preclusão, em razão de específica previsão recursal em determinado
momento processual.
Há de ser entendida a questão suscitada, pois, não como uma
preliminar propriamente dita, mas como mera ênfase defensiva ao efeito devolutivo,
que, em verdade, é inerente a todo recurso de apelação.
Alega a Defesa inexistirem provas de que a conduta imputada ao
apelante na Denúncia tenha sido praticada na forma narrada, uma vez que ele fez
uso da droga em casa, o que acarretaria apenas uma eventual prática de transgressão
disciplinar por assumir o serviço sob o efeito de entorpecente.
Sustenta que o exame técnico que consignou a presença de substância
entorpecente positiva para cocaína no material periciado não se presta como prova
inequívoca da materialidade, uma vez que não é preciso, no que tange ao uso
durante o serviço, em local sob a administração militar. Aduz, ainda, inexistir
culpabilidade do réu porque ele estava sob o efeito de drogas e carecia de
atendimento médico para tratamento e recuperação. Devendo, ainda, ser reformada a
Sentença em razão do princípio da presunção de inocência, tendo em vista que o
acusado não foi flagrado trazendo consigo psicotrópico.
A despeito dos argumentos defensivos, vislumbro que a autoria e a
materialidade delitivas restaram incontroversas no processo em face dos
depoimentos das testemunhas que presenciaram o estado alterado do réu e a
apreensão dos quatro pinos de cocaína que se encontravam dentro da mochila do ex-
S2 Aer VITOR LOPES BENITEZ, comprovada mediante a feitura do Laudo
Pericial Criminal no qual se constatou a presença das substâncias cocaína e
tetracaína, a primeira de uso proscrito no Brasil e a segunda relacionada na “Lista
das Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial”.
Nesse sentido foram vários os depoimentos. Sobre a situação na qual o
réu foi encontrado, a testemunha Sargento Edgar afirmou ter visto o ex-S2 Aer
VITOR LOPES BENITEZ alterado e que tentou conversar com ele, mas o militar
não respondia. Ademais, em determinado momento, saiu correndo.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
3/11
Disse que, durante o dia, o réu pediu para lavar o rosto por algumas
vezes alegando que estava com um problema no nariz, mas não havia percebido
nenhuma alteração em seu comportamento, o que ocorreu apenas à noite.
A testemunha Everton Assis Ribeiro declarou que, por volta de 1h da
manhã, a equipe foi acionada para se deslocar ao posto de serviço do denunciado,
que estava bastante alterado com uma faca na mão dizendo a todo instante: “eles
estão aqui. Eles estão aqui”. O acusado estava em cima do forro, sendo-lhe
solicitado que descesse.
Do mesmo modo, também acerca da apreensão dos pinos de cocaína, a
testemunha Everton Assis Ribeiro afirmou que os referidos pinos foram encontrados
na mochila do apelante e que, no momento da abordagem, ele havia sido
colaborativo.
A testemunha Marcelo Augusto aduziu ter sido acionado em razão da
alteração do acusado, tendo ele lhe revelado que possuía pinos de cocaína em sua
mochila e, ainda, que fez o consumo da droga durante o dia. Esclareceu que os pinos
se encontravam vazios porque o réu havia usado a droga durante o dia e que o
próprio denunciado mostrou onde os pinos estavam e a tenente os recolheu para que
fossem levados para a perícia.
A também testemunha Tenente Morata disse ter presenciado os fatos e
acompanhado o procedimento de vistoria no hangar onde o acusado prestava
serviço. Que deram uma vasculhada em tudo e dentro da mochila dele foram
encontrados 4 pinos de cocaína. Aduziu ter colocado, ela mesma, os pinos em um
saquinho, que foi lacrado e enviado para a realização de perícia. Que o próprio réu
admitiu ter consumido a substância durante o dia. Esclareceu que ele não foi preso
em flagrante porque o resultado do exame toxicológico não saiu de imediato e os
frascos, quando apreendidos, estavam vazios.
A testemunha 2º Tenente Hermann, que estava de Oficial de dia no dia
do ocorrido, disse que foi acionada em razão do réu estar alterado e correndo no
hangar. Que ela e a Tenente Morata se deslocaram até o alojamento onde ele ficava e
ele entregou os pinos vazios que estavam dentro de sua mochila.
Esclareceu ter sido confeccionado o laudo de apreensão, o qual foi
entregue à perícia para avaliação. Que no dia conversou muito pouco com ele, mas o
acusado confessou para o sargento da força de reação que havia feito o uso de
entorpecente durante o serviço e por isso não havia ido ao refeitório. Que ele indicou
onde estava o psicotrópico, pegou a mochila em cima da cama no alojamento e
entregou os pinos. Que elas guardaram no plástico, o lacraram e colocaram em um
envelope e, em seguida, elaboraram o Termo de apreensão.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
4/11
Em seu interrogatório, o acusado disse que lembrava de ter usado a
droga antes do serviço, mas não se recordar de ter deixado os pinos na mochila
porque sempre os descartava ao fazer o uso.
Declarou ter parado de usar o entorpecente quando entrou na
Aeronáutica, utilizando-o apenas naquele dia porque estava deprimido, se sentindo
triste, mas não era depressão.
O argumento de ter feito o uso da cocaína apenas antes de entrar na
OM não pode ser aceito. Inicialmente, cumpre ponderar que, caso ele tivesse
utilizado o entorpecente às 9h da manhã como relatou, certamente não teria ficado
alterado na madrugada do outro dia. Situação que, ao revés, se justifica em razão do
uso dos 4 (quatro) pinos de cocaína durante as horas em que estava no
estabelecimento militar, sobretudo quando há testemunho acerca dele ter pedido para
ir ao banheiro por várias vezes, alegando ser necessário lavar o nariz.
Por essas mesmas razões, descabida a alegativa da Defesa de que
inexistente a culpabilidade do réu porque ele carecia de atendimento médico, em
virtude do uso da droga.
Também não prospera a alegativa de que havia consumido toda a
droga momento antes de entrar em serviço e que tinha descartado os invólucros,
uma vez que a sua alteração só se deu na madrugada posterior a sua chegada na OM,
não sendo notada por quem o havia visto no período da tarde.
Ademais, não há nos autos qualquer fato que pudesse justificar a
colocação dos pinos na sua mochila por outra pessoa. O próprio réu afirmou que não
tinha nenhum inimigo na Aeronáutica e os depoimentos das testemunhas foram no
sentido de que foi ele quem indicou onde os objetos estavam.
Ressalte-se que a droga poderia ser guardada em qualquer tipo de
depósito, mas o recipiente encontrado foi exatamente o mesmo utilizado pelo réu,
que sequer questionou acerca da utilização de pinos, alegando apenas não lembrar
tê-los deixado em sua mochila.
Mais, as análises toxicológicas realizadas no sangue e na urina do
acusado indicaram a presença de benzoilecgonina (metabólitol de cocaína) (Evento
1, fls. 8/9 e 14, IPM nº 7000074-42.2020.7.03.0103) e o Laudo pericial apontou a
existência de resíduos da droga nos recipientes examinados (Evento 14, fl. 7, IPM nº
7000074-42.2020.7.03.0103).
No que tange ao pedido de aplicação do princípio da eventualidade,
para que seja reconhecida a tese de crime impossível em razão da ínfima lesividade
da conduta praticada pelo recorrente, e ao pedido subsidiário de desclassificação da
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
5/11
conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, melhor sorte não assiste ao apelante.
Consabido ser o delito capitulado no art. 290 do Código Penal Militar
infração penal de perigo abstrato, ou seja, para a comprovação da materialidade,
despicienda a verificação da efetiva lesão ao bem jurídico protegido pela lex, e
irrelevante o fato de ter sido encontrada ínfima quantidade de entorpecente. Cito
fragmentos do Habeas Corpus nº 128.554, julgado em 15/9/2015, sob a relatoria do
Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, que assinala a natureza do
mencionado dispositivo legal: “trata-se de crime de perigo abstrato, sendo
irrelevante o fato de a quantidade de substância apreendida possuir ou não
capacidade de causar dependência”.
Indene de dúvidas a imprescindibilidade de aplicação do CPM.
Mencionado tratamento encontra amparo no próprio contexto principiológico
constitucional.
A despeito da tese defensiva argumentar pela incidência do princípio
da insignificância diante da inexistência de lesão ao bem jurídico tutelado pela Lei
adjetiva castrense, tal argumento não merece guarida.
Tendo em vista a conduta prevista no artigo em comento possuir como
elementar do tipo ‘local sujeito à administração militar’, a posse de psicotrópicos
nesses lugares, mesmo se consideramos a quantidade diminuta apreendida após o
uso, possui alto grau de reprovabilidade e ofende, frontalmente, os valores
consagrados no diploma legal.
A meu sentir, é irrazoável pensar na aplicação da legislação castrense
tão somente diante de casos extremos. Se assim fosse, a missão constitucional
reservada às Forças Armadas – a defesa da pátria - restaria certamente prejudicada.
Repiso que a presença de substância alucinógena na Organização
Militar tem o condão de, por si só, colocar em efetivo risco a segurança das
instalações militares e da sociedade civil. Para além, a gravidade exacerba-se
quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que suas atividades
demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de qualquer
substância entorpecente.
Ensina Jorge Cesar de Assis
1:
“(...) Oportuno dizer ainda que o delito militar de posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar é delito especial de posse
ou uso da droga, exatamente porque ele ocorre em lugar sob
administração militar.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
6/11
O lugar sob administração militar previsto no caput do art. 290, ou
mesmo nos casos assimilados, é um requisito especial para o
apenamento do fato. Já aqui, não se trata de posse ou uso comum de
qualquer lugar, mas sim, de um porte ou uso especial da droga, ou
seja, aquele que ofende os valores básicos das instituições militares”.
Pacífico é o entendimento do Poder Judiciário Pátrio sobre a
inaplicabilidade da bagatela no Direito Criminal Especial, confiram-se as recentes e
reiteradas decisões deste Tribunal:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
ART.
290
DO
CPM.
AUTORIA,
MATERIALIDADE,
TIPICIDADE
E
CULPABILIDADE
CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
INCIDÊNCIA. INSTITUTOS DESPENALIZADORES DA LEI Nº
11.343/06. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
APELO DESPROVIDO. UNÂNIME. Militar flagrado com a posse de
entorpecente "maconha" no interior de área sob a administração
militar. A autoria está demonstrada pelo APFD, pelos depoimentos
das testemunhas, bem como pelo interrogatório do acusado em juízo.
Materialidade confirmada por meio do Laudo de Perícia Criminal
Federal. Entendimento pacificado no STM pela não incidência do
Princípio da Insignificância em crimes relacionados ao uso de
entorpecente, pois a ofensa ao bem jurídico tutelado é de extrema
gravidade. Tutelam-se as Instituições Militares e os seus integrantes e
não apenas da saúde. Precedentes do STM e do STF. Os institutos
despenalizadores da Lei n° 11.343/2006 são inaplicáveis na Justiça
Militar da União, tendo em vista a especialidade da legislação penal
militar. Inteligência do Enunciado nº 14 da Súmula do STM.
Inexistência de causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou
tipicidade. Perícia Médica realizada em sede de Incidente de Sanidade
Mental concluiu que o réu não é dependente químico e tampouco
possui qualquer tipo de patologia. Apelo a que se nega provimento.
Unânime” (Apelação nº 7000331-40.2018.7.00.0000, Relator Ministro
Lúcio Mário de Barros Góes, julgado em 23/8/2018, DJe de
3/9/2018.);
“EMENTA: APELAÇÃO DA DEFESA. ENTORPECENTE. POSSE
EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FLAGRANTE
DELITO. CONSTATAÇÃO DE THC. LAUDO TOXICOLÓGICO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DEMONSTRADAS.
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. RECEPÇÃO
PELA
CF/88.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. LEI DE
DROGAS. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
7/11
LEI Nº 13.491/2017. ESPECIALIDADE DA LEI DE DROGAS. NÃO
ACOLHIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. A
autoria delitiva é inferida da própria situação de flagrância em que se
deu a apreensão de maconha (Cannabis sativa Lineu) no interior do
quartel. A materialidade foi comprovada pela constatação, por laudo
oficial, da presença do princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC), o
que impossibilita a pretendida absolvição. Conforme a jurisprudência
do STM, o art. 290 do CPM foi recepcionado pela Constituição
Federal de 1988, uma vez que observa os princípios da ofensividade
ou lesividade. A constatação de pequena quantidade da maconha
apreendida em poder do acusado não descaracteriza a tipicidade da
ação delitiva. É inviável a absolvição com base na tese da
insignificância ou da subsidiariedade do Direito Penal, porque a
tipicidade da conduta se dessume do desvalor da conduta que atinge,
gravemente, bens jurídicos de relevo para a vida militar, e não apenas
a saúde do infrator. Em homenagem ao princípio da especialidade,
afasta-se a aplicabilidade, no âmbito militar, da Lei nº 11.343, de 23
de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas. Precedente do STM. A Lei nº 13.491, de 13 de
outubro de 2017, que ampliou as hipóteses de competência da Justiça
Militar da União, previstas no art. 9º do CPM, não teve o condão de
atrair a aplicação da Lei nº 11.343/2006, para o âmbito da Justiça
Castrense. Apelo defensivo desprovido. Decisão unânime” (Apelação
nº 7000121-86.2018.7.00.0000, Relator Ministro Francisco Joseli
Parente Camelo, julgado em 9/8/2018, DJe de 28/8/2018.);
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO
COMPROVADO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 11.343/2006.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. 1.
Configura-se o dolo em violar um dos núcleos do art. 290 do CPM
quando o Réu, livre e conscientemente, traz a droga consigo no
interior do quartel, sabendo tratar-se de maconha. 2. Não se aplica o
Princípio da Insignificância ao delito de porte de substância
entorpecente praticado em local sujeito à Administração Militar. O
uso de drogas no interior de uma organização militar compromete a
segurança e a integridade física de seus membros que, usualmente,
portam armas letais. 3. A Lei nº 11.343/06 é incompatível com a
matéria disciplinada no art. 290 do Código Penal Militar, plenamente
recepcionado pela Constituição de 1988, sendo que o critério adotado,
neste caso, é o da especialidade e não o da retroatividade da lei penal
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
8/11
mais benéfica. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime”.
(Apelação nº 0000157-52.2016.7.02.0102, Relator Ministro Artur
Vidigal de Oliveira, julgado em 1/3/2018, DJe de 14/3/2018.).
Impende ponderar que, embora o agente seja primário, de bons
antecedentes, os seguintes requisitos não foram satisfeitos para a incidência do
postulado da insignificância: (i) acentuada reprovabilidade do comportamento, eis
que o delito foi cometido durante o período em que o agente tirava serviço; e (ii)
alto grau de periculosidade, uma vez que a atividade militar, de acentuado nível de
responsabilidade, é incompatível com o uso de qualquer substância psicotrópica.
Aliás, o que se extrai dos autos é o uso de grande quantidade de
cocaína durante o serviço, de tal forma que o apelante foi encontrado em estado
alterado, correndo pelo hangar, falando frases descabidas e subindo em forro que
havia no local.
O porte de substância proscrita por componentes das Forças Armadas
(FFAA) traduz-se em risco em potencial, pois a utilização de armamentos de grosso
calibre e de enorme letalidade é uma exigência da função. Daí, a criminalização do
uso e porte de drogas dentro dos quartéis, mesmo se diminuta a quantidade de droga
encontrada, torna-se imperiosa, formalizando-se no texto do art. 290 do CPM, o qual
tutela bens jurídicos relevantes, quais sejam, a saúde pública e a regularidade das
Forças Armadas.
A propósito, elucidam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello
Streifinger
2, verbis:
“(...) o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro
plano, e, em segundo momento, a saúde da própria pessoa.
(...) No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime
que tutela a saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do
bem jurídico, também a regularidade das Instituições Militares.”
Vê-se que a situação do apelante que, por livre e espontânea vontade,
portava e utilizou substância proscrita, em área sob administração castrense, deu azo
à sua condenação, acertadamente, nos termos do preceito secundário do art. 290 do
CPM.
Como se vê, inexiste, no caso sub judice, a viabilidade do afastamento
da tipicidade da ação delitiva. Evidente a consequência danosa do porte de
entorpecentes no ambiente militar, tendo em vista a missão constitucional reservada
às Forças Armadas – a defesa da Pátria -, a se confundir com a existência do Estado
e das instituições democráticas.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17cb...
9/11
Da ausência de dolo
Aventou ainda a Defesa ser necessária a absolvição do agente, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, em virtude da ausência do dolo para
configuração da conduta prevista no art. 290 do CPM, porquanto ele alegou não ter
intenção de levar ou de fazer uso de entorpecente dentro da Organização Militar.
Não merece guarida o argumento defensivo.
In casu, o elemento subjetivo está sobejamente evidenciado na vontade
livre e consciente do agente de trazer consigo entorpecente, em desacordo com a
determinação legal, em lugar sob administração militar, pois possuía ele consciência
acerca de tal vedação.
É de conhecimento notório a repressão exercida no âmbito das Forças
Armadas (FFAA) no que tange à disseminação de entorpecente nos quartéis. Como
forma de extirpar tal conduta, os recrutas são instruídos acerca de sua ilegalidade e
revistas rotineiras são promovidas nas OMs.
O combatente toxicômano, conhecedor da censura existente no âmbito
da caserna e que, mesmo assim, não pauta o seu agir com cautela objetiva, a fim de
impedir a introdução de drogas na OM, assume, no mínimo, o risco de produzir o
resultado previsto no tipo penal.
Mais, independentemente do local, se dentro da caserna ou fora dela, o
porte de cocaína é ilegal, portanto, o álibi do sujeito ativo de que não sabia que os
pinos estavam no interior de sua mochila, assim como não ter o hábito de usar
drogas no interior do quartel, não afasta o elemento subjetivo da conduta.
A propósito, resta sedimentado, na jurisprudência deste Tribunal
Castrense, que a mera alegação de esquecimento de psicotrópico descoberto em
poder do acusado não exclui o dolo do agente. Cito precedentes:
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
EM
ÁREA
SUJEITA
À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
PORTE
POR
ESQUECIMENTO NÃO AFASTA O DOLO DA CONDUTA
CRIMINOSA. (...) 2. A alegação do Acusado de que o crime ocorreu
por ter esquecido a substância entorpecente em sua carteira não tem o
condão de afastar o dolo de sua conduta. Ao contrário, a manutenção
da droga em local de utilização corriqueira demonstra sua intenção de
tê-la ao seu alcance ou, pelo menos, a assunção do risco de introduzi-
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
10/11
la em área sob a administração militar. Apelo desprovido. Decisão por
maioria” (Apelação nº 62-53.2014.7.10.0010/CE, Rel. Min. Carlos
Augusto de Sousa, DJe 29/02/2016);
“EMENTA: "RECURSO DEFENSIVO. PORTE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO NÃO DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO
DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. I - Pratica o delito de tráfico, posse ou uso de
entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art. 290 do
CPM, o militar que porta maconha em área sujeita a Administração
Militar. II - Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a
alegação de mero esquecimento de substância entorpecente em bolso
de uniforme com a qual o réu estava de serviço no interior de
Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento subjetivo
do tipo. Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de
uniforme militar, assume o risco de incorrer no ilícito penal,
evidenciando, no mínimo, a ocorrência do dolo eventual. III - Salvo as
hipóteses expressas em lei, configurado o crime militar, não há que
cogitar o afastamento da Lei Penal Castrense para prevalecer tão
somente a aplicação de sanção disciplinar. Apelo conhecido e
negado. Decisão unânime" (Apelação nº 130-81.2016.7.11.0211/DF,
Min. Rel. Marco Antônio de Farias, DJe 30/6/2017) (Grifo nosso.).
A vontade de violar o dispositivo penal militar revela-se cristalina a
partir do momento em que, mesmo tendo o conhecimento da ocorrência das revistas
na Organização Castrense, o acusado não se intimidou, colocando o entorpecente
dentro de sua mochila.
Ora, comprovado está o dolo do agente.
Por fim, descabido o argumento de não ter sido demonstrada a cadeia
de custódia do material apreendido porque o laudo pericial foi omisso quanto à
quantidade de cocaína que havia em cada “pino” e quanto ao esclarecimento se
havia o suficiente para causar efeito entorpecente no acusado durante seu turno de
serviço e por quanto tempo, sobretudo porque a droga que estava nos invólucros
fora totalmente consumida pelo apelante, sendo o exame pericial realizado nos
restos que ficaram alojados em determinadas partes dos pinos.
Por outro lado, restou devidamente configurado o potencial
entorpecente da substância apreendida, independente de sua quantidade, tanto
mediante as constatações registradas no Laudo Pericial como também no estado
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

01/09/2022 11:00
:: 40001344525 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=3fba8a7226ee17c...
11/11
alterado em que foi encontrado o réu.
Nesse norte, vislumbro hígido o arcabouço probatório produzido na
persecutio criminis, capaz de alicerçar o decreto condenatório primevo. Inaplicável,
portanto, o princípio in dubio pro reo, diante da certeza e da comprovação do agir
criminoso e da ausência de excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo
do ex-S2 Aer VITOR LOPES BENITEZ, mantendo-se inalterada a Decisão
hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344525v6 e
do código CRC f1d7c0f8.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 23/8/2022, às 16:6:50
1. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentários ao Código Penal Militar. 6. ed., Curitiba: Ed. Juruá, 2007, p. 633.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012. p. 1305 e 1.309.
7000774-83.2021.7.00.0000
40001344525 .V6
Poder Judiciário Federal
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR